Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711364-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o recurso está desacompanhado da respectiva petição inicial, conforme certidão de ID no 45115997, determino a intimação do requerente para que promova a emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador